Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721580-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O (Num. 13795862). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão unipessoal (Num. 13309084) por meio da qual esta Relatoria ampliou o alcance da decisão anteriormente proferida para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspendendo, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela Embargada, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., a exigibilidade das obrigações contratuais da Requerente, até mesmo a anterior determinação de depósito judicial dos valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos. Sustenta a Embargante que a decisão embargada contém erro material, pois “o pedido da JFE 18 foi para a manutenção da tutela recursal, independentemente de depósitos judiciais, o qual visa tão somente a suspensão de exigibilidade de qualquer penalidade contratual” (Num. 13795862 - Pág. 3) e não de qualquer obrigação contratual. Nesse sentido, diz que “o erro material da decisão acabou a tornando ultra petita, posto que concedeu além do que o pedido pela JFE 18, que está agindo como se tivesse uma carta branca e pudesse simplesmente ignorar todas as disposições contratuais, como se a Escritura de Permuta celebrada entre as partes não existisse” (Num. 13795862 - Pág. 4). Reclama que a Embargada está impedindo o acesso da Embargante às unidades autônomas que adquiriu para realizar vistoria, em razão da suspensão contratual de toda obrigação contratual da JFE até o julgamento da Apelação Cível. Argumenta que “tamanho absurdo não pode ser tolerado, ainda mais ao se considerar que a própria JFE 18 requereu a suspensão das penalidades contratuais e não de qualquer obrigação!!! Por esta decisão, por exemplo, a JFE 18 pode entender que não deve pagar mais os tributos incidentes sobre o imóvel, conforme obrigação prevista na cláusula 5.2 (iii) ou arcar com demandas judiciais relacionadas ao imóvel e respectivas condenações, como prevê a cláusula 5.2 (x), simplesmente por entender que todas as suas obrigações estão suspensas” (Num. 13795862 - Págs. 4/5). Suspeita que “a JFE 18 esteja se beneficiando da própria torpeza, eis que a ARÁBIA tomou conhecimento de que há uma ação de improbidade administrativa em face de sócios da João Fortes Engenharia – sócia majoritária da JFE 18 – em que se discute o pagamento de propina para projetos aprovados ilegalmente, dentre eles o empreendimento objeto da presente ação, Le Quartier Boulervard, como demonstra a reportagem anexa” (Num. 13795862 - Pág. 5). Reforça que, “como já demonstrado nos autos, o Contrato já se tornou oneroso por demais para a ARÁBIA – que há muito tempo não recebe os valores que a JFE 18 se comprometeu a pagar - e, assim, medida que se impõe é a correção do apontado erro material para que fique claro à JFE 18 que estão suspensas apenas as penalidades contratuais e não qualquer obrigação ali prevista” (Num. 13795862 - Pág. 5). Requer, nesses termos, o conhecimento e acolhimento do recurso, “a fim de sanar o erro material existente na decisão para dela constar expressamente que a suspensão da exigibilidade se refere apenas às penalidades contratuais e não de todas as obrigações previstas no instrumento celebrado entre as partes” (Num. 13795862 - Pág. 5). Em contrarrazões (Num. 14128234), a Embargada JFE pede a rejeição do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de erro material. Entretanto, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, “omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Já a “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Por sua vez, o erro material é aquele perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tais figuras, tendo em vista que toda a matéria submetida a esta Relatoria foi devidamente apreciada, de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente. In casu, verifica-se que a ampliação da antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida foi deferida sob os seguintes fundamentos: “V I S T O S ETC. (Doc. Num. 12836094, 12914195, 12914198 e 12914204). Como anteriormente relatado, trata-se de Petição voltada à obtenção de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejada por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em desfavor de ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Conhecimento ajuizada pela ora Requerente, Feito no 0725697-80.2018.8.07.0001, perante a Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília. Nos termos da decisão de ID Num. 11860397, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de manter, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Requerente, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais da Requerente, mantendo-se a determinação do Órgão Turmário (AI 0720274-45.2018.8.07.0000) de que a Autora/Requerente/Apelante deposite em Juízo, mensalmente e em conta vinculada ao Feito originário, até o julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível por ela interposto, os valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos. Os Requeridos, NÁEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFÁ e NAJWA SAED RASHED AHMAD, por meio do petitório de ID Num. 12011728, afirmam que a Requerente não cumpriu a decisão proferida no AI no 0720274-45.2018.8.07.000, haja vista que deixou de realizar o depósito judicial dos valores pactuados e, por fim, ‘considerando que a Apelante não cumpriu a decisão proferida por este Ilustre Relator no AGI no 0720274-45.2018.8.07.0000, requer a sua intimação para, no prazo de 48 horas, comprovar o depósito judicial dos valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos pelos Apelados, sob pena de multa diária ou revogação da tutela recursal deferida’ (Num. 12011728 - Pág. 4). O pleito mencionado no parágrafo anterior não foi apreciado (Doc. Num. 12036574), pois tal apreciação, em face da já realizada no bojo da presente Petição, não tem o condão de instaurar um contraditório próprio e prévio ao exame do recurso de Apelação pelo Órgão Colegiado, bem como que os incisos do artigo 932 do CPC não prevêem qualquer procedimento que sirva de amparo legal à análise, pelo Relator, do pleito que fora formulado. Contra a decisão que deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 11860397) interpôs a Ré/Apelada, ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, recurso de Agravo Interno (Doc. Num. 12410069), propugnando sua reforma para o fim de ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do despacho de ID Num. 12422884, foi determinada a intimação da Agravada para apresentar sua resposta ao Agravo Interno. A Requerente/Apelante peticiona (Doc. Num. 12836094) requerendo, em suma, a ampliação dos efeitos da tutela recursal para o fim de que seja afastada a ‘exigibilidade dos depósitos judiciais mensais, uma vez que a REQUERENTE não possui ativos financeiros aptos a cumprir com o depósito mensal dos valores devidos’. Em 28/11/2019 (Doc. Num. 12914195), peticionou a Requerida/Apelada, ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, requerendo a adoção de medidas (bloqueio de ativos financeiros da Autora/Apelante ou a determinação de prestação de caução real, além de arbitramento de multa) com o intuito de efetivação da tutela de urgência deferida no bojo do Agravo de Instrumento no 0720274-45.2018.8.07.0000, consistente no deposito judicial, até o julgamento do mérito do Feito originário, dos valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos, o que fora confirmado pela decisão proferida inicialmente no presente Feito, apenas ressaltando que tal determinação prevalecerá até o julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível interposto pela Autora no Feito de origem. Na mesma data (28/11/2019), peticionou novamente a Ré/Apelada Arábia (Doc. Num. 12914198) requerendo a intimação da Autora/Apelante para que ‘proceda, no prazo de 48 horas, à regularização dos depósitos judiciais determinados pelo TJ/DF e inadimplidos, fixando-se desde já multa diária no valor que V.Exa. entender cabível, a ser aplicável tanto nos valores já em aberto (desde fevereiro/2019) como também naqueles que vierem a sê-lo’. A Requerente/Apelante, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por sua vez, peticiona mais uma vez (Doc. Num. 12914204) requerendo a reconsideração da decisão inicialmente proferida no presente Feito, ampliando-a, para o fim de abarcar também a multa contratual de 05% (cinco por cento) sobre o valor do débito, bem como para afastar a determinação de depósitos judiciais mensais, ‘uma vez que a REQUERENTE não possui ativos financeiros aptos a cumprir com o depósito mensal dos valores’. Por fim, apresenta a Requerente/Apelante resposta (Doc. Num. 13019034) ao Agravo Interno manejado pela Ré/Apelada Arábia Indústria e Comércio Ltda, propugnando o seu desprovimento. É o relato do essencial. Decido. Certo é que cuida o presente Feito de Petição voltada à obtenção de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejada por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em desfavor de ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e OUTROS, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Conhecimento ajuizada pela ora Requerente, Feito no 0725697-80.2018.8.07.0001, perante a Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília. Conforme já relatado, com fulcro no art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de manter, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Requerente, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais da Requerente, mantendo-se a determinação do Órgão Turmário (AI 0720274-45.2018.8.07.0000) de que a Autora/Requerente/Apelante deposite em Juízo, mensalmente e em conta vinculada ao Feito originário, até o julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível por ela interposto, os valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos. Quanto aos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal asseverei que quanto ao perigo de dano este é intuitivo, já que há valores consideráveis depositados em Juízo e que a multa prevista no contrato celebrado entre as partes é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e com relação à probabilidade do direito afirmei o seguinte, in verbis: ‘Nesse sentido, deve ser rememorado o fato de que o próprio Juiz prolator da sentença impugnada na origem, inicialmente, concedeu tutela provisória de urgência ampla para o fim de “determinar a suspensão da multa e qualquer outra compensação ou indenização em razão do atraso na obtenção da Carta de Habite-se prevista para a data de 31/08/2018 em relação à primeira requerida’ (Num. 22121810 - Pág. 1 do Feito originário). A referida decisão interlocutória fora desafiada por Agravo de Instrumento distribuído a esta Relatoria (AI 0720274-45.2018.8.07.0000), interposto por ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., tendo sido mantida, em essência, a compreensão esposada no aludido decisum. Entretanto, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, fora determinada, tão somente, a consignação em Juízo dos valores referentes à compensação mensal de alugueis não auferidos. Tal decisão fora proferida com base nas seguintes considerações (Num. 6320644 - Pág. 3/5 do AI 0720274-45.2018.8.07.0000): ‘Com efeito, a própria Agravada reconhece na petição inicial do Feito originário que, nos termos previstos contratualmente, já se ultrapassou a data limite para a entrega do empreendimento imobiliário, já computadas as prorrogações acertadas entre as partes, de modo a fazer incidir a penalidade de pagamento do valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)’. Além da referida penalidade, a Agravada ainda está obrigada ao pagamento de valores mensais estipulados contratualmente a título de compensação de aluguéis. Nesse descortino, se por um lado existe a força vinculante dos contratos, por outro, existe, entre os óbices noticiados no Feito para a expedição da Carta de Habite-se, a inusitada situação a seguir descrita, nos termos do documento emitido pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH (Num. 22076518 - Pág. 5 do Feito originário), in verbis: ‘Problemas levantados pela CAP a respeito do remembramento: Observa-se que à época da aprovação o remembramento não foi efetuado, no entanto a LC 90/98 – PDL de Taguatinga, bem como demais PDL’s, figuram a possibilidade de a edificação englobar dois ou mais lotes contíguos, conforme arts. 74, 78 e 84, sem que os lotes sejam remembrados de fato. Ocorre que estes lotes em particular, apresentam em suas confrontações ao fundo e em lateral, faixa de área pública de 2m de largura, conforme planta de registro do setor CST 2/1’ (excerto) A irregularidade em questão consta de expediente encaminhado à SEGETH pela Coordenação Especial de Arquitetura, nos seguintes termos (Num. 22076522 - Pág. 1 do Feito originário): ‘Senhora Subsecretária, O presente processo trata de projeto de arquitetura de modificação de edificação localizada na Avenida Comercial Norte Lotes 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 – Taguatinga – DF. É preciso esclarecer que toda a aprovação do projeto e seu respectivo licenciamento se deram na Administração Regional de Taguatinga. Os autos apenas vieram à CAP por sugestão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, após a emissão da Nota de Inspeção n.o 28/15. (...). Se faz necessário esclarecer que dentre esses apontamentos, destaca-se a questão do remembramento e os demais parâmetros deste decorrentes, tais como coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, ausência de RIT e ocupação de área pública. Rememora-se que o impedimento ao remembramento é resultante da existência de área pública contígua aos lotes, conforme registrado na planta de parcelamento CST 2/1; e que não foi observada no momento da aprovação do projeto.’ (excerto) Pois bem. O mencionado impedimento para a obtenção da Carta de Habite-se e a constatação de que o empreendimento imobiliário foi erigido no terreno como um todo, após a reunião das matrículas no Registro Imobiliário (Num. 22076425 - Pág. 3 do Feito originário), conduzem para a conclusão de que há uma aparente impossibilidade de regularização do empreendimento. Isso porque as fotografias do empreendimento constantes da petição inicial do Feito originário demonstram que, fisicamente, não há como ser respeitada, sem prejuízo da edificação, a área pública outrora prevista entre os lotes que foram aglutinados. Registre-se que a referida aglutinação dos lotes e a aprovação dos projetos, seguida da expedição de alvará de construção, ao que tudo indica, contaram com o consentimento estatal formalmente manifestado. Assim, entendo que, de fato, há indícios suficientes que autorizam a intervenção do Poder Judiciário no contrato celebrado entre as partes. Entretanto, em homenagem à força vinculante do pacto, a penalidade contratual que determina o pagamento de um valor mensal enquanto perdurar o atraso, ao menos até a apreciação do mérito do presente recurso, deverá ser consignada pela Agravada em conta vinculada ao Juízo de origem. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Agravada, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento pelo Órgão Colegiado, deposite em Juízo, mensalmente e em conta vinculada ao Feito originário, os valores pactuados a título de compensação mensal de alugueis não auferidos.” A Quinta Turma Cível, no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para o fim de reformar parcialmente a decisão agravada e “determinar que a Autora/Agravada deposite em Juízo, mensalmente e em conta vinculada ao Feito originário, até o julgamento do mérito do Feito originário, os valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos” (Num. 7740373 - Pág. 9 do AI 0720274-45.2018.8.07.0000). A ementa gerada para o acórdão foi lavrada nos seguintes termos: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. TUTELA DE URGÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS NO LOCAL. ATRASO NA ENTREGA. CARTA DE HABITE-SE. APARENTE IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO. REMEMBRAMENTO DE LOTES. VIELA PÚBLICA. PROBLEMA NÃO VERIFICADO ANTERIORMENTE. MÁ-FÉ DA AGRAVADA. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA MULTA. COMPENSAÇÃO LOCATÍCIA. MANUTENÇÃO. DEPÓSITO MENSAL EM JUÍZO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A alegação de decadência do direito da Autora/Agravada não foi objeto de exame na decisão guerreada, razão pela qual não alcança, neste momento, a apreciação desta instância revisora, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2 - Presentes os requisitos insertos no art. 300 do CPC e havendo indícios suficientes que autorizam a intervenção do Poder Judiciário no contrato celebrado entre as partes (Escritura Pública de Permuta através da Construção de Unidades Autônomas no Local, com Garantia e Outras Avenças), haja vista a aparente impossibilidade de emissão da Carta de Habite-se do empreendimento, decorrente da aglutinação de lotes e construção sem observância de viela pública, situação que não foi detectada previamente nem mesmo pela Administração Pública e que pode prolongar indefinidamente a obrigação de pagamento das penalidades contratuais. Tal situação onera demasiadamente a Agravada que, em uma primeira análise, não atua de má-fé e revela acertado o deferimento da tutela de urgência para suspender a multa contratual. 3 - Considerando, todavia, que a Agravada, antes mesmo do ajuizamento da demanda originária, já estava efetuando o pagamento de valor previsto em contrato e relativo à compensação de aluguéis não percebidos em razão do atraso, deve ser parcialmente reformada a decisão agravada para determinar que a referida parcela mensal seja consignada pela Autora/Agravada em conta vinculada ao Juízo de origem até o julgamento do mérito do Feito originário. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.’ (Acórdão 1157865, 07202744520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decisão colegiada de semelhante teor fora proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0701593-90.2019.8.07.0000, interposto pelos Réus NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA e NAJWA SAED RASHED AHMAD (Acórdão 1157865, 07202744520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A sentença de improcedência, já atacada por recurso de Apelação Cível da Autora/Requerente na origem, foi proferida nos seguintes termos: ‘(...). Afastadas as preliminares no saneador, não há necessidade de produzir outras provas, razão pela qual passo ao julgamento antecipado e enfrento desde já o mérito. Como afirmado e comprovado (ID 22076466) a Administração Regional de Taguatinga emitiu o devido alvará para permitir a edificação do empreendimento, encontrando-se naquele momento já concretizado o remembramento cartorial dos lotes negociados (ID 22076458). De outro lado, diante da evidência decorrente da análise do projeto apresentado pela autora à Administração (ID 28502743), que realmente denota a desconsideração da viela presente nos conjuntos vizinhos, a verdade é que tanto o Contrato de Promessa de Permuta (ID 22076436), quanto as Escrituras (IDs 22076408 e 22076430) declaram que a finalidade dos negócios era a construção de empreendimento conforme aquele projeto. Ou seja, seguindo o delineamento dos fatos conforme documentos juntados, ambas as partes desconheciam a viela ou pelo menos não tinham ciência do possível óbice que mais tarde ela representaria para a conclusão satisfatória do negócio, na medida em que, como demonstrado, havia autorização para a construção do prédio conforme projeto. Ocorre que passados mais de seis anos após o início da relação negocial, fato superveniente levantou o empecilho até hoje não superado. Conforme esclarecimentos prestados pelo despacho administrativo colacionado ao ID 22016522, deliberação posterior do Tribunal de Contas do DF determinou que o projeto fosse submetido Central de Aprovação de Projetos (CAP) da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH), oportunidade em que a unidade detectou o erro na aprovação do projeto original. Nesse sentido, o Comunicado CAP/SEGETH n. 25/17 (ID 22076518) é o primeiro documento disponível no processo que aponta a ciência da autora acerca do problema em fevereiro de 2017. A partir de tal momento, a autora soube da existência da viela prevista originalmente para a área ou, como dito, tomou conhecimento de que a sua já conhecida existência impediria a emissão do habite-se por inviabilizar a aprovação do remembramento e das demais providências dele decorrentes. Dito isso e sabendo-se que naquele fevereiro de 2017 havia conhecimento do óbice, cabe verificar o que fizeram as partes. Independentemente da situação da viela, constata-se que desde novembro de 2013, autora e requeridos entabularam ‘rerratificações’ com o objetivo de postergar o prazo de entrega e realinhar a indenização por alugueres em virtude de atrasos prevista desde a assinatura das escrituras de permuta. As razões que justificaram as repactuações iniciais, no entanto, não são relevantes para o deslinde da questão posta. O importante é verificar que sempre houve previsão de indenização por lucros cessantes para a situação de atraso (IDs 22076472 e 22076408) e que já em novembro de 2011 foi prevista a compensação adicional de R$ 5.000.000,00 pelo descumprimento do prazo de entrega (ID 22076972). Um detalhe, porém, é muito relevante quando se cruzam as informações levantadas. Em junho de 2018, mais de um ano depois de conhecido o óbice decorrente da previsão de viela no local da construção, a autora remete correspondência à primeira requerida na qual confirma as repactuações anteriores e propõe novo prazo para entrega da obra, qual seja agosto do mesmo ano (ID 22076507). Ocorre que o último plano de entrega acabou frustrado. A SERGETH manteve a decisão de não aprovar o projeto de modificação por considerar não resolvida a questão do remembramento dos lotes em vista da previsão de área pública contígua (viela), sendo este o fato relevante a ser analisado na medida em que, diante da prova dos autos, não há razão para se imputar aos requeridos o descumprimento do contrato. Não sabiam da mencionada área pública contígua (viela) ou, se sabiam, acreditavam, da mesma forma que a autora, não ser esta um impedimento à obra então aprovada pela Administração. Somente depois o empecilho veio à tona e quando se revelou, a autora acreditou de algum modo ser capaz de resolvê-lo até agosto de 2018, assumindo o risco de honrar não só a obrigação de reparar lucros cessantes, como também de pagar a ‘compensação’ prevista desde novembro de 2013. Em suma, não há prova de que o problema foi ocultado pelos requeridos ou que sempre constituiu absoluto impedimento para a autora cumprir o contrato e as demais obrigações posteriormente ajustadas. É impossível, por outro ângulo, aceitar a tese de que o problema da viela em junho de 2018, data da última repactuação proposta, tinha conseqüências imprevisíveis, pois naquele momento as duas obrigações discutidas – indenização e multa – já existiam há quase cinco anos e o impedimento já era conhecido há mais de um ano. As obrigações devidamente ajustadas existem de forma válida e se o problema tende a inviabilizar financeiramente o negócio, a contar daqui cabe à autora em ação própria e sob os fundamentos adequados propor a revisão do negócio por meio de avaliação mais cautelosa dos riscos que se propõe a assumir. Para a aplicação do disposto nos arts. 478 e segs. do Código Civil é imperativa a prova da excessiva onerosidade, o que no caso, apesar dos valores envolvidos, não encontra amparo nos elementos apresentados pela parte autora. Na mesma toada, tampouco se configura, pelo menos até o esgotamento do último prazo proposto (ID 22076507), a imprevisibilidade, tendo em conta que até ali se conhecia o problema e a consequência há muito ajustada. Finalmente, anoto que a primeira requerida aponta o descumprimento da ordem de depósito do valor da reparação por lucros cessantes em Juízo. Contudo, cuidando-se de obrigação de valor instrumentada por título aqui reconhecido como válido, entendo que o cumprimento deverá se encaminhar por meio adequado à espécie conforme a apresentação, ou não, de recurso pela sucumbente. Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa pela ré. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2019 17:48:37.” Conforme pode ser extraído da leitura atenta da fundamentação da sentença, o curso do Feito originário, do ponto de vista fático, não trouxe alteração significativa à situação da relação jurídica de direito material mantida pelas partes, permanecendo, em princípio, inalteradas as bases daquelas considerações tomadas no julgamento do AI 0720274-45.2018.8.07.0000. Acrescento que, segundo respeitável doutrina, não ‘se justifica a concessão da tutela de urgência quando o mal a ser causado ao requerido é maior do que o benefício buscado pelo requerente; nem tampouco o inverso, ou seja, quando o mal a ser causado ao requerente pela não concessão for muito menor que o prejuízo que advirá ao requerido’ (in Tutela Provisória. Tutela de urgência e tutela de evidência. Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coleção Liebman. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. p 148). A segunda parte do referido excerto doutrinário, em princípio, a contrario sensu, orienta a prolação da presente decisão, haja vista que o potencial prejuízo para a Requerente (Execução da Multa Contratual), em decorrência da não concessão da medida, é muito maior do que o momentâneo prejuízo que advirá aos Requeridos, notadamente em face da determinação de depósito judicial das obrigações mensais (Compensação Mensal de Aluguel não Auferido).’ Referidos fundamentos permanecem hígidos e, no entanto, em face dos argumentos e pretensões das partes e melhor analisando a situação e o que consta dos autos, tenho por necessário fazer uma ampliação da antecipação dos efeitos da tutela recursal inicialmente deferida. Explico. O pedido da Ação de origem foi formulado nos seguintes termos: ‘b) o reconhecimento do inadimplemento contratual dos REQUERIDOS e a sua responsabilidade pela impossibilidade de obtenção da Carta de Habite-se em razão do vício oculto identificado no IMÓVEL DO EMPREENDIMENTO, consubstanciado na existência de área pública dentro dos seus limites, onde foi edificado o EMPREENDIMENTO objeto dos CONTRATOS DE PERMUTA, tendo como marco inicial o despacho da SEGETH datado de 30/08/2018, que aponta ser esse o único empecilho (Doc. 15) e final a data da superação administrativa ou judicial do impasse; c) consequentemente, declarar, em definitivo, a inexigibilidade perante os REQUERIDOS de quaisquer ônus decorrentes do atraso na entrega do EMPREENDIMENTO, seja de natureza moratória ou compensatória, em especial os valores que vinham sendo pagos mensalmente, conforme previsto nas Cláusulas 4.8 dos CONTRATOS DE PERMUTA, e as multas que conjuntamente totalizam R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme Cláusulas 13.1, em razão da existência da via pública na parte interna do IMÓVEL, por todos os motivos acima expostos. d) a confirmação da tutela cautelar em caráter antecedente deferida, para manter suspensa a exigibilidade das multas até o trânsito em julgado do presente processo; e) sejam os REQUERIDOS NÁEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFÁ e NAJWA SAED RASHED AHMAD condenados na obrigação de repetir o indébito de todos os valores eventualmente desembolsados a partir do dia 30/08/2018 a título de multa moratória ou compensatória, observado que a medida liminar concedida não alcançou a ESCRITURA DE PERMUTA firmado com eles, mas tão somente a da PRIMEIRA REQUERIDA; f) condenar os REQUERIDOS ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil.’ (Doc. Num. 23072182 - Pág. 25 do Feito de origem). Constata-se, pois, que dentre os pleitos da Autora/Apelante está a declaração de inexigibilidade do pagamento da multa contratual e dos valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos. Por óbvio, a despeito da decisão proferida pela egrégia Quinta Turma deste Tribunal no bojo do Agravo de Instrumento no 0720274-45.2018.8.07.0000 e dos termos da decisão que inicialmente proferi no presente Feito, toda a questão será submetida a esta instância revisora e deverá ser analisada com a acuidade necessária à luz do contrato entabulado pelas partes, da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial por ventura aplicável à espécie. Lado outro, não se desconhece que ambas as partes tiveram e estão tendo prejuízo com a situação que se estabeleceu pela não obtenção da “carta de habite-se” do empreendimento realizado. Nesse diapasão, até o julgamento do mérito do recurso de Apelação interposto contra a sentença de improcedência prolatada no Feito de origem, entendo como necessária a suspensão de qualquer medida atinente ao Feito originário, v.g., eventual levantamento de importância já depositadas nos autos, medidas constritivas em relação à Autora/Apelante por terem cessados os depósitos por ela não realizados, estipulação de multas etc, o que deve abarcar também a determinação de depósito mensal da multa e dos alugueres. Ressalte-se que tal determinação decorre do fato de que somente com o julgamento do mérito do Apelo em referência é que serão estabelecidos os termos e limites dos direitos da partes ora em litígio, sendo temerário manter qualquer medida ou determinação antes de tal julgamento. Assim, com base em tais fundamentos e em reforço aos já expendidos por ocasião da decisão inicialmente proferida no presente Feito (Doc. Num. 11830397), impõe-se a ampliação de tal decisão para suspender todas as obrigações contratuais da Requerente até o julgamento de mérito de seu recurso de Apelação. Por fim, ressalto que, ante os termos da presente decisão, tenho como prejudicado os pleitos da Requerida/Apelada Arábia Indústria e Comércio Ltda (Doc. Num. 12914195 e 12914198), ressaltando que, como bem constou do despacho de ID Num. 12036574, tais pleitos não têm o condão de instaurar um contraditório próprio e prévio ao exame do recurso de Apelação pelo Órgão Colegiado, bem como que os incisos do artigo 932 do CPC não prevêem qualquer procedimento que sirva de amparo legal à análise, pelo Relator, dos requerimentos que foram formulados. Com essas considerações, com fulcro nos artigos nos artigos 300, 1.012, § 3o, e 1019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de suspender, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Requerente, a exigibilidade das obrigações contratuais da Requerente, até mesmo a anterior determinação de depósito judicial dos valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos. Após as intimações de praxe, retornem os autos para a apreciação do Agravo Interno interposto pela Requerida/Apelada (Doc. Num. 12410069). I..” Destarte, ao contrário do que alega a Embargante, a matéria foi analisada de forma integral, clara e coerente, à luz do pedido de reconsideração formulado pela Embargada e da situação materializada nos autos. Nesse sentido, destacou-se expressamente que o pedido de reconsideração formulado pela Embargada visava à ampliação da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender, além da multa moratória de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), cuja exigência foi suspensa na decisão primeva, também a exigibilidade dos valores relativos à compensação mensal dos aluguéis não auferidos, que havia sido mantida, em razão da determinação exarada no AI 0720274-45.2018.8.07.0000. Como se infere de uma interpretação lógica e literal dos pedidos formulados em cotejo com a decisão embargada, as obrigações contratuais discutidas nos autos se referem unicamente à multa moratória de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e à compensação mensal de aluguéis, e não de toda e qualquer obrigação contratual. Importante anotar, outrossim, que, ao revés do que defende a Embargante, o alegado impedimento à vistoria das unidades imobiliárias não foi motivado pela decisão ora embargada. Com efeito, como consta do documento anexado com os Embargos de Declaração, a impossibilidade de visita às unidades imobiliárias foi justificada pela paralisação do empreendimento, causada pelo imbróglio relativo à obtenção da Carta de Habite-se, fazendo-se apenas menção à decisão que suspendeu todas as obrigações contratuais (leia-se: a multa de R$ 5.000.000,00 e o depósito judicial da compensação mensal de aluguéis). Desse modo, não se vislumbra no julgado embargado qualquer erro material ou vício a ser sanado. Nesse diapasão, depreende-se da argumentação desenvolvida pela Embargante que objetiva emprestar às razões de seus recursos a interpretação aos fatos e ao direito vindicado que venha atender aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do artigo 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do artigo 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do artigo 1.022). Nesse descortino, não se contemplando no julgado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, inviável o acolhimento dos Embargos de Declaração. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Após as intimações de praxe, retornem os autos para a apreciação do Agravo Interno interposto (Num. 12410069). Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador